Tribunal: TJDFT
Processo: 0039913-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO GARANTIA. CONTRATO DE EMPREITADA. ELETRONORTE. EXPECTATIVA DE SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. INCREMENTO DO RISCO ASSUMIDO. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, principalmente quando a prova requerida não se presta, de fato, a provar os pontos pretendidos.
2. “Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências.” (CC, art. 771).
3. O contrato de seguro é regido pela extrema boa-fé. O segurado tem o dever, ainda, de comunicar à seguradora as mudanças nos fatores de risco que surgirem no curso do contrato (CC, art. 769).
4. O fato de o segurado demorar mais de sete meses para comunicar à seguradora o inadimplemento do contrato objeto de seguro garantia caracteriza comportamento que, além de impedir a atenuação das consequências do sinistro, incrementa os riscos assumidos e não observa a boa-fé exigida nos contratos de seguro, o que isenta a seguradora de responsabilidade pelo sinistro.
5. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.